Tribunal: TJDFT
Processo: 0701911-39.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0701911-39.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCIO BICALHO AGRAVADO: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB, ASSOCIACAO DOS ADVOGADOS DA CAESB - ADVOCAESB D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por LÚCIO BICALHO contra decisão proferida pela 8a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal, que, em sede de cumprimento de sentença, nos autos do processo n.o 0003895-97.2000.8.07.0001, atendendo ao determinado no Agravo de Instrumento de no 0711845-55.2019.8.07.0000, se manifestou sobre o pedido de produção de prova testemunhal e se manifestou sobre a conclusão da perícia no sentido de não haver benfeitorias a serem indenizadas. Irresignado, o agravante alega, em síntese, que a decisão agravada se equivocou em não atender a determinação constante do agravo de instrumento anteriormente interposto, no sentido de que o se fazia necessária a adequada apreciação do ponto controvertido referente a existência de benfeitorias necessárias no imóvel em litígio. Afirma que a decisão atacada foi oposta aos termos do que restou decidido no agravo, que entendeu que não poderia prevalecer a conclusão do perito sobre a inexistência de benfeitorias indenizáveis. Questiona ainda o indeferimento da prova oral, o qual comprovaria a existência de benfeitorias indenizáveis. Pleiteia, em sede de liminar, o deferimento de efeito suspensivo ao recurso, para suspender a eficácia da decisão agravada e dos atos executivos. No mérito, requer o conhecimento e provimento do agravo. Preparo realizado, conforme documento de ID 13949609. É o breve relatório. Decido. Acerca do assunto, de acordo com o disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, ambos do Código de Processo Civil, pode o Relator, excepcionalmente, conferir efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que satisfeitos os pressupostos autorizadores. Com base no que consta nos autos, com relação ao pedido de efeito suspensivo, não antevejo a plausibilidade do direito alegado do agravante, tampouco o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Verifico que a determinação contida no agravo de minha relatoria foi no sentido de que o juízo de piso se manifestasse acerca do ponto controvertido – existência ou não de benfeitorias necessárias no imóvel. Observando a decisão agravada, o juízo de piso trouxe esclarecimento suficiente sobre a questão, justificando, inclusive, o indeferimento da prova testemunhal. Outrossim, o documento trazido pela CAESB revela informações que contradizem o agravante a respeito da construção do imóvel objeto dessa demanda. Ademais, como destinatário da prova a ser produzida nos autos, é de conveniência do juiz avaliar as que possam ter utilidade ou não ao desfecho da questão. Assim, tenho o posicionamento de que o simples requerimento de atribuição de efeito suspensivo ao recurso em tela, desprovido da fundamentação adequada, é insuficiente para comprovação dos pressupostos mencionados e, por consectário, para sobrestar os efeitos do decisum agravado. Dessa forma, ante a ausência dos requisitos justificadores, deve ser mantida a decisão recorrida, até ulterior deliberação, razão pela qual indefiro o pedido de efeito suspensivo. Publique-se. Comunique-se ao Juízo a quo. Intime-se a parte agravada, para que tome ciência da presente decisão, bem como para que apresente contrarrazões ao recurso, caso queira. Após, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos. Brasília, 11 de fevereiro de 2020. Desembargador GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA Relator